Tribunal: TJMT
Processo: 1020173-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020173-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDNEY FERNANDES OLIVEIRA SILVA - CPF: 003.795.351-65 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM APÓS CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS - DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consorciado que, embora contemplado com lance no valor de R$ 13.721,54 para aquisição de motocicleta modelo CBR 650R, experimentou atraso injustificado superior a seis meses na entrega do bem, mesmo após o pagamento adicional de taxa de transporte no valor de R$ 940,00, sendo o bem entregue apenas após o ajuizamento da demanda. A sentença reconheceu a mora, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O apelante pleiteia a reforma da sentença, com a fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e a concessionária pela mora na entrega do bem; (ii) determinar se o atraso injustificado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As rés enquadram-se como fornecedoras nos termos do art. 3o do CDC, sendo solidariamente responsáveis pela reparação de danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do mesmo diploma.

4 - O contrato de consórcio configura relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

5 - Restou demonstrado que o consorciado foi contemplado com lance em 31/03/2020, e que a motocicleta somente foi entregue em 26/11/2020, após o ajuizamento da demanda, embora a promessa contratual previsse entrega em até 30 dias.

6 - As rés não comprovaram que o atraso decorreu diretamente da pandemia da COVID-19, sendo a alegação genérica e desprovida de prova documental ou testemunhal robusta.

7 - O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado no caso.

8 - O atraso injustificado na entrega de bem essencial, aliado à necessidade de propositura de ação judicial para compelir o cumprimento do contrato, extrapola o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade do consumidor e ensejando dano moral indenizável.

9 - A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, valor compatível com o dissabor experimentado e com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A administradora de consórcio e a concessionária integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos decorrentes de atraso injustificado na entrega do bem.

2 - A simples alegação genérica de dificuldades operacionais em razão da pandemia da COVID-19 não exime o fornecedor da responsabilidade quando não comprovada por prova concreta.

3 - O atraso excessivo na entrega de bem adquirido por consórcio, aliado à frustração do uso pretendido e à necessidade de ação judicial, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
SIDNEY FERNANDES OLIVEIRA SILVA
, em face da sentença proferida nos autos 1020173-41.2020.8.11.0003 da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
., e
MOTO CAMPO LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo o pedido de obrigação de fazer, (entrega da motocicleta), e rejeitando o pedido referente aos danos morais, bem como condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 231884724), o apelante aduz que apesar de ter sido contemplado em consórcio para aquisição de uma motocicleta da marca CBR 650R, com lance pago no valor de R$ 13.721,54, a entrega do bem se deu com atraso injustificado superior a seis meses, mesmo após ter sido exigido o pagamento de taxa de transporte no valor de R$ 940,00, sendo a moto entregue apenas após o ajuizamento da demanda.

Argumenta que a sentença reconheceu a prestação tardia da obrigação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, entendendo que o ocorrido se insere nos limites do mero aborrecimento, dada a ocorrência da pandemia de COVID-19 como fato justificativo.

Afirma que o que o atraso não pode ser justificado pela pandemia da COVID-19, porquanto extrapolado o limite do razoável, e que o descumprimento contratual reiterado e a frustração quanto ao uso do bem para fins laborais lhe ocasionaram sofrimento, angústia e transtornos diversos.

Que diante da configuração do dano moral, a sentença deve ser reformada para condenar as empresas apeladas ao pagamento de indenização no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA apresentou contrarrazões (id. 231884729), pugnando pela sua ilegitimidade passiva, e no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro a concessão da justiça gratuita para apreciação do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da formalização de um contrato de consórcio, com consequente contemplação e demora supostamente em decorrente da Pandemia de Covid 19.

Esclareço que nos termos do art. 3o do CDC, ambas as empresas apeladas se enquadram como fornecedoras:

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Ainda, o art. 7o, parágrafo único do mesmo diploma legal, estabelece que:

“Havendo mais de um responsável pela ofensa aos direitos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Nesse sentido, segue a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – BEM ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR NÃO EXORBITANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das Apelantes, tendo em vista que existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceituam os arts. 7o, 14, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

(TJMT,

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1007856-26.2022.8.11.0040, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 26/11/2024).

Portanto, ainda que se alegue que a responsabilidade pela entrega recaia exclusivamente sobre a concessionária, tal alegação não elide a solidariedade existente entre os fornecedores integrados da cadeia de consumo.

Quanto ao mérito
, esclareço que o presente caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de relação de consumo.

A administradora de consórcio, ainda que formalmente não figure como fornecedora do bem integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável pela correta execução do contrato.

Nos termos do art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços."

No caso em exame (id. 231884188), restou cabalmente demonstrado nos autos que o Apelante foi contemplado após lance ofertado em
31/03/2020
, no valor de R$ 13.721,54.

Também restou incontroverso que a nota fiscal do veiculo foi emitida em
31/10/2000
. (id. 231884709).

E que a entrega do veiculo somente ocorreu em
26/11/2020
, após o ajuizamento da ação, embora houvesse promessa inicial de entrega no prazo de 30 dias, contado a partir de março de 2020.

Ressalto que, conquanto a pandemia da COVID-19 tenha ensejado reiteradas suspensões de prazos e comprometido diversos serviços em âmbito nacional, incumbia às empresas apeladas o ônus de demonstrar, de forma específica, que, no interregno compreendido entre 31/03/2020 e 31/10/2020, os serviços da fabricante encontravam-se efetivamente paralisados em razão direta da situação pandêmica."

Esclareço que a alegação de paralisação da fábrica devido à pandemia de COVID-19 consta apenas na versão narrada pelas partes requeridas.

Não há juntada de documentos como: Comunicados da Honda do Brasil S/A sobre paralisação de produção; Notas fiscais com cancelamentos ou reemissões; Declarações oficiais da administradora de consórcio sobre interrupções de fornecimento; Provas de caso fortuito ou força maior envolvendo o polo industrial da requerida.

Tampouco foi produzida prova testemunhal ou pericial que pudesse corroborar a impossibilidade fática ou jurídica da entrega do bem no prazo previsto.

O que há, em verdade, é uma comunicação genérica da empresa informando o consumidor acerca do atraso e solicitando “mais 30 dias”, porém sem qualquer substrato probatório técnico ou administrativo que fundamente a alegação de impossibilidade temporária de fornecimento.

Dessa forma, a alegação das apeladas, de que o atraso na entrega se deu por paralisação da fábrica em virtude da pandemia, constitui uma justificativa unilateral e não comprovada, não havendo nos autos qualquer elemento probatório minimamente robusto que comprove esse fato impeditivo do direito do autor.

Esta ausência de prova reforça o dever de indenizar, considerando o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTE AUTORA IMPEDIDA DE USUFRUIR DO BEM – DANOS COMPROVADOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PARALIZAÇÃO DO DETRAN/MT – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – MANUTENÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Em que pese tenha havido inúmeras suspensões de prazos e atrasos nos mais diversos serviços prestados em todo país devido à pandemia do COVID-19, cabia à apelante provar que durante o prazo de atraso (22/06/2021 a 17/08/2021) os serviços do DETRAN-MT, em especial o de transferência de veículos, esteve suspenso em decorrência da epidemia, “o que poderia ter sido facilmente demonstrado por meio da juntada de portarias do referido órgão”.
(tjmt, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1012121-60.2021.8.11.0055, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 02/07/2024).

Assim, o expressivo lapso temporal, revelou-se apto a ensejar abalo de ordem moral à parte apelante, em razão dos transtornos e da frustração legítima de sua expectativa contratual.

Com relação ao quantum a ser arbitrado
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO – ALEGAÇÃO DE ATRASO DA FABRICANTE EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO - PRODUTO NÃO DISPONÍVEL COLOCADO A VENDA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRODUTO ENTREGUE APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados, são os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, fato estes que ensejam reparação por danos morais.

2. Ainda que se considere a situação da pandemia mundial, não é aceitável que a empresa requerida disponibilize a venda do produto ao consumidor, como se este tivesse disponível em estoque, comprometendo-se a entrega-lo em determinada data, para que, após a compra, limitar-se a alegar a impossibilidade de cumprir o prazo de entrega, por culpa do fabricante.

3.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois, fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e em patamar usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1001012-84.2021.8.11.0011, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 26/041/2022).

Dessa forma, ponderando os elementos fáticos e probatórios constantes destes autos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de apelação reformar a sentença a quo, reconhecendo a incidência do dano moral ao presente caso, e fixando o quantum indenizatório em R$ 5.000,00.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando as empresas apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025